Tribunal: TJMT
Processo: 1023411-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023411-43.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Isaque Levi Batista dos Santos, em favor de Reginaldo de Jesus Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 8 de dezembro de 2021, por força da decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1004509-12.2021.8.11.0010, em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e estupro (arts. 157, § 2o, VII e 213, caput, do Código Penal).
Sustenta o impetrante que a prisão do paciente é nula, pois não foi precedida de qualquer ordem judicial temporária ou preventiva, tampouco nas hipóteses de flagrante elencadas no art. 302, do Código de Processo Penal.
Assevera que inexistem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, porque “a manutenção da reclusão cujas provas resumem-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico, em desacordo com o que determina o Artigo 226 do Código de Processo Penal.” Destaques no original
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer mácula na prisão provisória do paciente, uma vez que foi decretada pelo juízo de primeiro grau, em decorrência da representação formulada pela autoridade policial (ID 72181472).
De outro prisma, no que diz respeito à alegação segundo a qual inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para o aprofundamento do exame da negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux – para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista